Tribunal: TJSP
Processo: 0034785-85.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AMICUS CURIAE
Dispositivos sobre a perda do mandato do impetrante por crime de racismo. Entidade associativa defendendo interesses de seus representados. Interessados no resultado da demanda. Habilitação descabida. Intervenção que tão somente o interesse no deslinde da ação não autoriza o ingresso na qualidade de amicus curiae. Precedentes.
Intervenção indeferida.

ILEGITIMIDADE

Ementa:
AMICUS CURIAE
Dispositivos sobre a perda do mandato do impetrante por crime de racismo. Entidade associativa defendendo interesses de seus representados. Interessados no resultado da demanda. Habilitação descabida. Intervenção que tão somente o interesse no deslinde da ação não autoriza o ingresso na qualidade de amicus curiae. Precedentes.
Intervenção indeferida.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
Impetração contra o Prefeito e o Município de São Paulo. Manifesta ilegitimidade passiva. O possível ato ilegal encontra-se fora do âmbito da competência da autoridade apontada como coatora. Inteligência do art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09.
Julgo extinto o processo em relação ao Prefeito e o Município de São Paulo.

MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra ato do Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, tendo por objeto o sobrestamento da Sessão Plenária marcada para o dia 19.09.2023, em que decidirá sobre a perda do mandato do impetrante por crime de racismo incurso no art. 20 da Lei 7.716/89 até o final da decisão do mandamus.
Decadência. Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo. Ocorrência. Ato impugnado exarado há mais de 120 dias da impetração. Presença de causa extintiva do processo. Contagem iniciada com a aprovação da admissibilidade de representações dos processos 157/2022, 159/2022, 160/2022 e 169/2022 na 140a Sessão Ordinária.
Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). Ordem denegada (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009).